Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-98.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEMANDANTE. RECURSO ADMINISTRATIVO INFRUTÍFERO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não comprovada a prática da infração de trânsito pela demandante e que esta foi notificada acerca das multas inseridas no cadastro do seu veículo, o ato administrativo encontra-se eivado de nulidade.
2. Demonstrados os danos morais suportados, posto que a reclamante teve pontuação anotada indevidamente em sua carteira de habilitação, bem como comprovou que tentou resolver a questão administrativamente, o que restou infrutífero. Por fim, necessitou valer-se da assistência judiciária da defensoria pública para propor a presente ação, e de decisão judicial para ter as infrações excluídas.
3. Indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004780-98.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERA ALICE SECO RAMOS - CPF: 912.945.841-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO JOAO ZANELLA - CPF: 616.733.741-15 (RECORRENTE), Teresa Venek Ferreira (RECORRENTE), Antonio Helio S. da Costa (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022